Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-34.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014724-34.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO RICALDE ESPINDOLA 01885569157 - CNPJ: 14.324.844/0001-00 (RECORRENTE), KENI MARLOVA FORGIARINI - CPF: 840.295.281-04 (ADVOGADO), JULIO HERMES CORREIA DA SILVA - CPF: 016.669.121-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014724-34.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1014724-34.2022.8.11.0003

Recorrente:

Thiago Ricalde Espíndola.

Recorrido:

Júlio Hermes Correia da Silva.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN - ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO - ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO - ARTIGO 134 DO CTB - ÔNUS DO VENDEDOR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA – OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014724-34.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1014724-34.2022.8.11.0003

Recorrente:

Thiago Ricalde Espíndola.

Recorrido:

Júlio Hermes Correia da Silva.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Thiago Ricalde Espíndola.

Ação:
de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo.

Origem:

1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença
(Id.

219192754
)
:
julgou improcedente
s os pedidos autorais, diante da não comprovação da alienação do veículo, pois ausente o recibo de transferência devidamente assinado.

Recurso Cível Inominado
(Id.
219192758
): defende a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido inicial
.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014724-34.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.o
1014724-34.2022.8.11.0003

Recorrente:

Thiago Ricalde Espíndola.

Recorrido:

Júlio Hermes Correia da Silva.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer para Transferência de Veículo proposta por
Thiago Ricalde Espíndola em
face de
Júlio Hermes Correia da Silva
, na qual alega que desde meados do ano de 2012 não é mais o proprietário do veículo Versailles 2.0 GL, PLACA BKG8099, FORD, COR CINZA, RENAVAN 606653120, ANO 1992/1992, alienado ao recorrido, que não providenciou a transferência do bem.

Da análise detida dos autos, observa-se que o autor recorrente deixou de juntar o contrato de compra e venda firmado com o comprador, bem como o respectivo recibo de transferência, limitando-se a apresentar uma ata notarial relativa à conversa pelo aplicativo
“WhatsApp”
que manteve com o requerido, por via da qual este confirma que adquiriu o veículo objeto da lide e o alienou a terceiros, os quais, também, não efetivaram a transferência perante o órgão de trânsito.

Em que pese a ausência do contrato e do recibo de transferência, é fato que a conversa desenvolvida entra as partes confirma a narrativa inicial.

Ademais, a venda para o requerido restou incontroversa, ante a sua revelia.

A despeito do reconhecimento da alienação, o juízo de origem entendeu que, em razão do demandante não ter cumprido com o seu ônus de juntar o documento escrito que comprove a tradição, a demanda deveria ser julgada improcedente.

Sem embargo ao entendimento do juízo de origem, trata-se de alienação ocorrida há mais de 10 (dez) anos, sendo compreensível que a parte não disponha mais dos documentos relativos à venda.

Entretanto, o autor comprovou os fatos alegados de outra maneira, como acima evidenciado, versão corroborada pela revelia do requerido.

Assim, comprovada a venda, é de rigor a transferência ao comprador, no caso, o recorrido.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA PELO NOVO PROPRIETÁRIO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA NO PRAZO LEGAL AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se restou comprovada a compra e venda de veículo automotor entre as partes, impõe-se reconhecer a obrigação do comprador em regularizar a transferência do veículo. "Comprovada a transferência da propriedade do veículo, afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. CÉSAR ASFOR ROCHA, Segunda Turma, DJe de 6/9/11) “A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação” (Súmula 585 do colendo Superior Tribunal de Justiça). Se não há provas da violação aos direitos da personalidade, não há danos morais indenizáveis.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001330-11.2023.8.11.0007, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/05/2024)”.

Logo, verifica-se que ambas as partes não se incumbiram de sua responsabilidade de comunicar a transferência do veículo ao DETRAN, descumprindo previsão legal constante no artigo 134 do CTB, pois compete ao alienante do veículo promover a comunicação da venda ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro do prazo de trinta dias, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação, consoante preconiza os artigos 123
, § 1o e

134 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Artigo 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado

de Registro de Veículo quando: (...)§ 1o No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas”.

“Artigo. 134.
No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1o do art. 123 deste Código
sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação
”.

Assim, o vendedor/antigo proprietário do veículo deve comunicar a venda ao órgão competente, nos termos determinados pela lei, apresentando o documento exigido correspondente à autorização para transferência do veículo.

No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo recorrente e pelo recorrido, contemporaneamente à alienação. Desse modo, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, sendo o vendedor solidariamente responsável pelos débitos oriundos do veículo.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ÔNUS DO NOVO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 123, § 1.o, DO CTB. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO VENDEDOR JUNTO AO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO LOGO APÓS A TRADIÇÃO. ARTIGO 134 DO CTB. ÔNUS DO VENDEDOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ATÉ O MOMENTO DA EFETIVA COMUNICAÇÃO DA VENDA. PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação declaratória da inexistência de débito c/c obrigação de fazer proposta por PALMENO JOSÉ SANTANA NETO, na qual alega que desde dezembro/2011 não é mais o proprietário da motocicleta marca/modelo: Honda CG 150 Titan ES, Placa: NJP4090, alienada ao demandado Sr. Rafael de Jesus Santos, que não providenciou a transferência do bem. Em razão disso, postula sejam os entes públicos compelidos à procederem com a transferência de propriedade e débitos incidentes sobre o veículo após a alienação. 2. O C. STJ alterou o posicionamento a respeito da mitigação da regra contida no art. 134 do CTB, passando a adotar o entendimento, em interpretação literal do dispositivo, de que o vendedor que não comunicou a venda é responsável solidário pelo pagamento das multas, até a data da efetiva comunicação. 3. De igual modo, no julgamento do REsp n. 1.881.788/SP, submetido ao regime de repetitivos, fixou a tese de que “[s]omente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.” Considerando a existência de legislação estadual prevendo a solidariedade do antigo proprietário quanto ao pagamento do tributo, no caso da ausência de comunicação da venda junto ao órgão administrativo, impositiva a aplicação da referida tese jurídica, que, inclusive, é de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC. 4. No caso, restou incontroversa a ausência da comunicação da venda pelo demandante, contemporaneamente à alienação. Desse modo, no caso concreto, a efetiva comunicação somente ocorreu após o ajuizamento da presente ação, mais especificamente após a citação dos entes demandados. 5. Portanto, em alinhamento ao atual posicionamento do C. STJ sobre o tema, impositivo reconhecer que o demandante possui responsabilidade solidária por todos os encargos incidentes sobre o bem até a data da citação. E, após, a propriedade e todos os demais encargos devem ser direcionados ao demandado Rafael de Jesus Santos. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.(TJ-MT - RI: 10080821120208110037, Relator: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Data de Julgamento: 12/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/06/2023).”

No entanto, a parte recorrente não busca a desobrigação pelo pagamento dos valores devidos, pugnando, tão somente, pela transferência do veículo para o nome do recorrido.

Portanto, de rigor observar a boa-fé inerente aos contratos, bem como o princípio da
pacta sunt servanda,
por isso
,
impõe-se ao novo proprietário a obrigação de efetuar/regularizar a transferência da propriedade do veículo.

Neste ponto, é digno de registro que a jurisprudência autoriza a expedição de ofício ao DETRAN para que proceda à transferência da propriedade e débitos, mesmo que o órgão estadual não tenha figurado no polo passivo da ação, pois se trata de providência simples, sem ônus para a administração, que assegura resultado prático equivalente à obrigação descumprida pelo comprador.

Com isso, impõe-se a determinação de transferência da propriedade do veículo em questão ao recorrido, qual seja, JÚLIO HERMES CORREIA DA SILVA.

Registre-se que todos os débitos decorrentes da própria transferência devem ser anotados sob a responsabilidade do demandado , já que incontroverso nos autos a alienação do veículo a partir de 2012.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PROCEDENTES os pedidos iniciais e determinar que seja
expedido ofício ao DETRAN/MT para proceder à transferência da propriedade do veículo objeto destes autos (
Veesailles 2.0 GL, PLACA BKG8099, FORD, COR CINZA, RENAVAN 606653120, ANO 1992/1992)
para JÚLIO HERMES CORREIA DA SILVA
,
inscrito no CPF sob o n.o 016.669.121-66. O ofício deverá ser entregue ao autor para que o protocole junto ao órgão competente.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 15/07/2024